Tribunal: TJMT
Processo: 1026497-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026497-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), CARLA CINTRA - CPF: 003.474.201-84 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BARROS SOARES - CPF: 020.948.581-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA. - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), JACQUELINE LOPES COPRIVA - CPF: 424.659.878-01 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAR OS DESCONTOS NO HOLERITE DA AGRAVADA EM 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LINEAR DOS DESCONTOS DE TODOS OS PACTOS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS PACTUAÇÕES – DIVERSIDADE DE ORIGENS DOS EMPRÉSTIMOS – AUSENTE VERIFICAÇÃO DE PLANO DE EXTRAPOLAÇÃO DA MARGEM POR CONSIGNADOS - TEMA 1.085 DO STJ FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RECURSO PROVIDO.

Ainda que se verifique a extrapolação, a demanda por endividamento deve seguir rito próprio, com relação à ordem cronológica das pactuações, bem como de plano de pagamento.

Por força do Tema 1.085 do STJ, as prestações de contratos bancários cujos descontos não se dão de forma consignada, a priori não podem ser contabilizadas para limitação de margem.

II

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026497-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

AGRAVADA:

CARLA CINTRA.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
contra a decisão proferida nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA N. 1031427-06.2023.8.11.0003, 3ª VARA CÍVEL DE RONDONOPOLIS/MT
ajuizada por
CARLA CINTRA
em desfavor do Agravante e de outras instituições financeiras, a qual concedeu a tutela provisória de urgência para
“Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo parcialmente a tutela de urgência, para determinar que os requeridos limitem o desconto na conta da autora a título de pagamento das parcelas dos contratos firmados entre as partes, em 30% (trinta por cento) do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda.”.

Afirma a Agravante a nulidade da decisão agravada por ser ultra petita
“Preliminarmente, a parte Agravada em sua peça inaugural pede como medida de tutela de urgência o deposito no valor de R$ 4224,56 que é equivalente aos seus 35% dos proventos. Ocorre que, em nenhum momento da petição inicial a parte autora requer a abstenção dos descontos no importe de 30% dos seus proventos, o que fora determinado em decisão de liminar.”.”

Assevera
“Esclarece-se que, nos contratos celebrados pela Agravante com seus clientes, a Agravante é bastante clara ao demonstrar o valor dos contratos, bem como os valores das parcelas a serem adimplidas e a taxa de juros. Nenhum cliente é induzido, nem assina qualquer papel em branco. Ademais, as prestações contratadas foram fixadas segundo as taxas de juros livremente pactuadas. Os contratos resultaram, portanto, da livre apreciação dos respectivos interesses pelos próprios contratantes. E ainda, não há que se falar que os juros contratados são ilegais ou abusivos, já que estão de acordo com a legislação em vigor, devendo ser totalmente desconsideradas as alegações da parte Agravada. A parte Agravada estava ciente da quantidade e valores das parcelas, pois no ato da celebração dos contratos foi devidamente informado quanto às condições contratuais, tais como valor das parcelas, taxas, vencimentos, etc. Portanto, não pode, agora, alegar abusividade, com o intuito de furtar-se de suas obrigações ou ainda desconhecimentos das cláusulas contratuais.”.”

Menciona
“Ademais, cumpre a Agravante informar que restou pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.586.910, que apenas os contratos consignados seguem a regra de limitação de descontos, de modo que o contrato junto à Agravante trata-se de empréstimo com desconto em conta corrente, modalidade diversa, não sendo cabível a limitação, de forma que não se deve julgar em confronto com os julgamentos de demandas repetitivas nos termos do art. 927, inciso III, do Novo Código de Processo Civil”.”

A liminar fora deferida.

Sem contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024